Tribunal: TJES
Processo: 5001121-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001121-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTO RICARDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO DISCRICIONÁRIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato do Secretário de Saúde do Município de Vitória, questionando a legalidade de sua remoção funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a necessidade de motivação do ato de remoção e a presença dos requisitos para a concessão da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remoção de servidor público é ato discricionário da Administração, devendo ser fundamentada conforme o interesse público e a melhor alocação dos recursos humanos.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite a necessidade de motivação, ainda que a posteriori, para remoção de servidor, sem que isso implique violação ao princípio da legalidade.
5. No caso concreto, a decisão recorrida corretamente ressaltou a presunção de legitimidade do ato administrativo e a necessidade de requisitar informações para melhor esclarecimento da motivação.
6. Não há periculum in mora, pois o agravante permanece no exercício de suas funções e percebendo regularmente sua remuneração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A remoção de servidor público constitui ato discricionário da Administração, desde que motivado e pautado no interesse público.
2. A concessão de liminar em mandado de segurança requer a demonstração de direito líquido e certo, bem como a presença de fumus boni iuris e periculum in mora, não configurados no caso concreto."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 37, caput; Lei 8.112/90, art. 36.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 42.696/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 02.12.2014, DJe 16.12.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001121-08.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ROBERTO RICARDO DE OLIVEIRA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

ROBERTO RICARDO DE OLIVEIRA
interpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
id 11949348, proferida pelo
ilustre Juiz de Direito da
Segunda
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória – Comarca da Capital nos autos do mandado de segurança registrado sob o n. 0000075-94.2025.8.08.0024, impetrado por ele contra ato
alegado
coator atribuído ao
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, que indeferiu a concessão d
e
liminar.

Nas razões do recurso
(id 11949343) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “No cerne da questão está falta de motivação do ato administrativo ferindo os princípios da administração pública da legalidade, publicidade, razoabilidade e da segurança jurídica bem como os pressupostos de fato e de direito da decisão prolatada”; 2) o ato
combatido no mandado de segurança
tem
cunho
persecutório; e 3) “
É
notório que tal ato abusivo e mais uma violação aos direito
s
do impetrante, que só busca continuar efetuando o seu trabalho na mesma forma que exerce desde que chegou a prefeitura a 20 (vinte) anos atrás”.

Requereu
o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso não deve ser provido.

Saliento, inicialmente, que a alegação do agravado de carência da ação formulada no id 12870709 não prospera porque as condições da ação são aferidas com amparo na teoria da asserção.

Orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça que “a remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, estando respaldada no interesse público”, mas “mesmo que se trate de discricionariedade do administrador público, a jurisprudência do STJ tem reconhecido a necessidade de motivação, ainda que a posteriori, do ato administrativo que remove o servidor público” (RMS 42.696/TO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
data do julgamento:
02-12-2014,
data da publicação/fonte:
DJe 16-12-2014).

A respeito do
elemento motivação do
ato de remoção do agravado
foi salientado na respeitável decisão recorrida que “os elementos constantes dos autos não permitem, neste momento, afastar a presunção de legitimidade que reveste o ato administrativo praticado. A requisição de informações à autoridade impetrada revela-se essencial para esclarecer os fundamentos que justificaram a remoção e a alteração da jornada de trabalho”.

Lado outro, também não está presente o
periculum in mora
hábil a ensejar a concessão da tutela provisória de urgência recursal, tendo em vista que o agravante continua laborando e percebendo seus vencimentos.

Posto isso,
nego
provimento
ao
agravo de instrumento
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator